Tribunal: TJDFT
Processo: 0700247-29.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELO ARROMBAMENTO. FORMA TENTADA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. CARGA PRESUNTIVA DO ÉDITO CONDENATÓRIO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. MULTIRREINCIDÊNCIA. REGIME PRISIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação da defesa contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 155, §4o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Debate-se: (i) a possibilidade de desclassificar o crime de furto qualificado tentado para o delito de invasão de domicílio; (ii) a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ante a negativação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP; (iii) a caracterização da agravante da (multi)reincidência; (iv) o regime para o início do cumprimento de pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O Direito Penal não admite a possibilidade de lastrear um édito condenatório em ilações ou conjecturas. Não há – e nem pode haver – presunção de culpabilidade. Assim, por mais crível que se apresente uma solução no caso concreto, não se admite a condenação baseada em suposições ou em elementos apenas circunstanciais, sob pena de ferir de morte o princípio fundamental do in dubio pro reo.
4. Não chegando o agente a focar em coisa alheia móvel, mas restringindo-se a arrombar portão durante o dia, entrar no pátio da casa e retirar-se assim que ordenada sua saída – tudo em menos de 30 segundos –, não há como presumir a tentativa de furto. Diferente de casos nos quais o indivíduo é localizado em meio a itens remexidos, vasculhando, separando ou carregando objetos; ou, então, é avistado em dinâmica que torna induvidosa a disposição para furtar, a conduta dos autos é limitada no tempo e não permite inferência nesse sentido. Possibilidade, inclusive, de a invasão ter por escopo outros fins ilícitos, plausíveis de serem praticados nas mesmas circunstâncias.
5. O STJ tem adotado a teoria objetivo-formal para a separação entre atos preparatórios e atos de execução, a qual exige, para a configuração da tentativa, que haja o início da prática do núcleo do tipo penal – o que impede o reconhecimento do furto tentado no caso. 5.1. Ainda que não adotado tal entendimento, tão somente a entrada do acusado na propriedade da vítima, sem elemento fático a indicar sua pretensão de subtração de bens alheios móveis, não configura o início da execução do crime de furto.
6. A condenação por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito sob análise, conquanto não sirva para configurar reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, a ensejar a exasperação da pena-base.
7. O comportamento do agente que pratica novo crime durante o cumprimento de pena por delito anterior é digno de maior censura, a ensejar a valoração negativa da culpabilidade, por evidenciar falta de comprometimento com os fins de ressocialização e a inobservância das diretrizes da Lei de Execuções Penais.
8. O ato de quebrar miolo de portão, arrombando-o, a fim de entrar forçadamente em residência não integra o tipo ou qualifica o crime do art. 150 do CP, podendo ser estimado para fins de desabonar as circunstâncias do delito.
9. Vigora a reincidência enquanto não ultrapassado o período depurador de 5 anos do art. 64, I, CP, contados do cumprimento ou da extinção da pena. 9.1. O reconhecimento da multirreincidência induz a um juízo de maior censura, motivo pelo qual é admitida a adoção de fração superior à de 1/6 para o recrudescimento da pena (in casu, 1/2 em razão de quatro condenações, conforme balizas jurisprudenciais).
10. Justifica-se a imposição de regime prisional mais gravoso (semiaberto) ao réu que, embora condenado a pena privativa de liberdade de detenção inferior a 1 ano, é multirreincidente e conta com circunstâncias judiciais desfavoráveis.
IV. DISPOSITIVO:
11. Apelo conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 14, II, art. 64, I, art. 150, art. 155, §4o, I e IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 902.471/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 22/10/2024, AgRg no AREsp no 2.550.813/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 14/5/2024, AREsp no 974.254/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 21/9/2021; TJDFT, Acórdão no 1952651, Rel. Des. Nilsoni De Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 05/12/2024, Acórdão no 1347578, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, j. 10/6/2021.